Tribunal: TJMT
Processo: 0008309-30.2014.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008309-30.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICKTOR RYDUAN GARCIA MODESTO - CPF: 017.408.271-12 (VÍTIMA), FERNANDO LAURINDO DE SOUZA - CPF: 049.349.521-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (APELADO), MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DHONY CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 032.386.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008309-30.2014.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO FERREIRA ABREU, MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
RECURSO DEFENSIVO
:
1.1)
ABSOLVIÇÃO DE
FERNANDO FERREIRA ABREU
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DE OUTRO COACUSADO – DECLARAÇÕES EM JUÍZO DOS POLICIAIS MILITARES, CONFISSÃO DO APELANTE E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DHONY CÉSAR DE OLIVEIRA – CONDENAÇÃO MANTIDA;
1.2)
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME SÃO COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO;
1.3)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROVIMENTO – QUALIFICADORA SOBEJANTE [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] EMPREGADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME
SUB OCULIS
–
QUANTUM
FINAL REAJUSTADO;
1.4)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO;
1.5)
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
2.1)
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO COACUSADO,
MAICON VINÍCIUS RIBEIRO BRITO
PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
;
2.2)
NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS ANTECEDENTES DE
FERNANDO
– INVIABILIDADE – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO RELACIONADAS A FATOS POSTERIORES AO DELITO EM ANÁLISE;
2.3)
CONDENAÇÃO DO AGENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a delação de outro agente e a confissão do apelante, realizadas em sede policial, aliadas à apreensão de parte da
res furtivae
em poder de um dos coacusados e os depoimentos judiciais dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação de FERNANDO pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

“
[...] a materialidade do rompimento de obstáculo e da escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.
” [TJMT, N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020].

Incidindo dois ou mais gravames do crime de furto, autoriza-se a utilização de uma delas para qualificá-lo e as demais na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
” [STJ, AgRg no REsp 1814988/PR].

“
Considera-se reincidente aquele que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal
” [TJMT, N.U 0003609-38.2016.8.11.0037, minha relatoria, DJe: 24/3/2023].

Apesar da pena ser fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza estabelecer o regime semiaberto para seu cumprimento (art. 33, §§2º e 3º).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

Não apresentando a acusação provas seguras da participação de MAICON no furto da motocicleta de uma das vítimas, lastreando-a nas provas orais extrajudiciais, sem confirmação em juízo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

“
‘Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do Enunciado 444 da Súmula deste STJ’ [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], não cabendo ao juiz sentenciante, mas ao Juízo das Execuções Penais aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008309-30.2014.8.11.0004

APELANTES: FERNANDO FERREIRA ABREU

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

FERNANDO FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
FERNANDO FERREIRA ABREU
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT (autos n. 8309-30.2014.811.0004 – Código 187514), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao tipo penal contido no artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal [furto majorado pelo rompimento de obstáculo e escalada]. Além disso, o juízo absolveu o coacusado, MAICON VINÍCIUS RIBEIRO BRITO, quanto ao delito previsto no artigo 155, §4
o
, IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 3
86, V, do Código de Processo Penal.

FERNANDO
postula sua absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, notadamente porque sua condenação foi lastreada nos depoimentos dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, os quais não são de imparciais, além de “
possuírem ‘certa animosidade’ contra sua pessoa”
. Subsidiariamente, requer:
1.1)
o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, porquanto “
não consta nos autos nenhum laudo pericial para atestá-las”
;
1.2)
a readequação da pena-base fixada pelo juízo sentenciante, uma vez que a fundamentação empregada para negativar a vetorial atinente à culpabilidade é inidônea e o acréscimo utilizado é desproporcional;
1.3)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Ao final, prequestiona, para fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 93, IX, da Constituição Federal; 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal; 33, §2º, “c”, §3º, 59, 155, §4º, I e II, todos do Código Penal; e das Súmulas n. 269 do STJ e 719 do STF [doc. digital n. 170852385].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz que os elementos produzidos na instrução processual apontam que o coacusado
MAICON
praticou a conduta típica descrita no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, devendo ser revista a absolvição reconhecida na sentença. Busca ainda alteração na dosimetria da pena de
FERNANDO
para:
2.1)
negativar, na primeira fase, a vetorial referente aos antecedentes, devido ao fato de o réu ser multirreincidente;
2.2)
afastar a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que a matéria não deve ser decidida na sentença, mas pelo Juízo das Execuções Penais [doc. digital n. 170852390].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 170852395].

O MINISTÉRIO PÚBLICO rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 170852392].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 175948153].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008309-30.2014.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – acusado FERNANDO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de abril de 2013, no período compreendido entre 15h até 18h, no interior de uma residência [...] nesta cidade de Barra do Garças, o denunciado FERNANDO FERREIRA ABREU subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, os seguintes objetos: 1 notebook [...], 1 carregador de notebook [...], 1 modem da operadora VIVO; 1 HD externo [...], 3 pen drives [...], 1 shampoo e condicionador; 1 aparelho de DVD com controle [...], 16 CD’s diversos [...]; 1 perfume [...]; 1 mochila [...]; 1 par de tênis [...]; 1 máquina fotográfica [...] os quais pertenciam à vítima, Viktor Ryduan Garcia Modesto. Posteriormente, parte da res furtivae foi apreendida e restituída [...].

Sobressai das investigações que, naquela oportunidade, o denunciado, valendo-se do fato de não haver ninguém na referida residência, ali adentrou e subtraiu a res furtivae [...] discriminada, tendo ele, para tanto, escalado o muro e subido no telhado, utilizando-se de uma escada, ao passo que retirou algumas telhas e danificou parte do forro de um cômodo, conseguindo, portanto acesso às dependências [...].

Por derradeiro, afere-se dos autos que a autoria delitiva restou descortinada somente na madrugada de 21 de abril de 2013, tendo em conta que, durante o atendimento de outra ocorrência policial, foi localizada parte da res furtivae (1 notebook com carregador e 1 modem) na posse de outro suspeito (DHONY), o qual confessou tê-la adquirido do acusado FERNANDO e este, posteriormente, confessou a autoria da subtração, bem como indicou onde estavam escondidos alguns dos outros objetos [...].

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – Acusado DHONY

[...] após a prática da subtração, o denunciado FERNANDO vendeu parte da res furtivae ao denunciado DHONY CÉSAR DE OLIVEIRA, tendo sido ele flagrado por PM na madrugada de 21 de abril de 2013, por volta das 00h 4min em uma praça pública [...] transportando 1 modem [...] e 1 aparelho notebook [...], avaliados em aproximadamente R$ 815,84 [...] estando ele cônscio da origem ilícita dos produtos, haja vista ser conhecedor da contumácia delitiva do autor da aludida subtração e o fato de que adquiriu tais objetos pela quantia irrisória de R$ 300,00.

Denota-se ainda dos autos que [...] os PM’s estavam fazendo rondas de rotina [...] oportunidade em que avistaram os denunciados em atitude suspeita e durante a abordagem e revista pessoal encontraram na mochila de DHONY os aludidos produtos.

Somado a isso, ao analisar alguns arquivos do notebook, os milicianos encontraram um currículo profissional da vítima, a qual, por meio de contato telefônico, informou que o respectivo aparelho era de sua propriedade e havia sido furtado no dia 16.4.2013 [...].

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – acusado MAICON
.

[...] na madrugada de 20 de abril de 2013 [...] nas proximidades da Praia da Rapadura [...], o denunciado MAICON VINÍCIUS RIBEIRO BRITO, com um terceiro identificado como ‘Neguinho da Cascalheira’, subtraíram [...] 1 motocicleta [...] pertencente à vítima, Fernando Laurindo de Souza. A res foi apreendida e restituída a quem de direito [...].

Sobressai das investigações que, na aludida ocasião, MAICON e o terceiro, valendo-se daquele horário de menor vigilância social, subtraíram a res furtivae que estava estacionada na via pública, tendo eles, para tanto, funcionado o motor com uma chave falsa e, em seguida, evadido do local.

Depois, a autoria restou descortinada somente na madrugada de 21 de abril de 2013, tendo em conta que durante o atendimento de outra ocorrência, os policiais encontraram a motocicleta furtada atrás do Ginásio de Esportes [...]”
(doc. digital n. 170852364).

Por não ter sido localizado, o processo foi desmembrado em relação ao coacusado, DHONY CÉSAR OLIVEIRA (doc. digital n. 170852364 – pág. 190).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal de
FERNANDO FERREIRA ABREU
, condenando-o pelo crime previsto no artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal, e absolveu MAICON VINÍCIUS RIBEIRO BRITO, em sentença assim fundamentada:

“Quanto ao 3º fato narrado na denúncia [...] as provas apresentadas nos autos são extremamente frágeis para sustentar a autoria do delito, visto que o réu não confessou o crime, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, já que se limitaram a informar a ilicitude da motocicleta.

Veja que o acusado Maicon foi denunciado em razão das declarações prestadas pelo corréu Jhony Cesar de Oliveira às fls. 17/19-PDF8 e do adolescente Lucas Tomé Luz Melo às fls. 53-PD, onde afirmaram que Maicon havia lhe confidenciado o furto do veículo durante o Lual na Praia da Rapadura.

Entretanto, os citados indivíduos não foram ouvidos em juízo acerca dos fatos, bem como os policiais militares não relataram nada acerca de tais declarações.

Analisando os autos, é possível se verificar que não há nada que ligue o acusado ao furto da motocicleta, que, aliás, não consta nem o BO notificando tal crime nos autos.

Desta forma, há mais do que uma fundada dúvida a respeito da prática criminosa por parte do acusado.

E nestes termos, havendo qualquer resquício de obscuridade, o réu deve ser beneficiado com o princípio da dúvida. Até porque, não é razoável sustentar uma condenação com base em mera presunção ou por exercício intelectual ou por conjecturas.

[...]

Com efeito, ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, convergentes no sentido de apontar a autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

[...]

Assim, se o fato existiu, mas a prova não pôde precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 170852368).

Por questão de coerência lógico-processual, de início examino o recurso defensivo por abranger o pedido de absolvição de
FERNANDO
em relação ao furto ocorrido na residência de VICKTOR RYDUAN GARCIA MODESTO [FATO 01] e, em seguida, o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que busca a condenação de
MAICON
pelo furto da motocicleta de CIDELCINO LAURINDO DE SOUZA [FATO 03]; ao final, analisarei os apelos que almejam a correção da dosimetria da pena privativa de liberdade fixada para
FERNANDO
[FATO 01].

DO APELO DE FERNANDO FERREIRA ABREU

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, nota fiscal do produto, auto de constatação indireta em local de furto (doc. digital n. 170852364 – pág. 22, 31/33, 71) e nos depoimentos de testemunhas.

O policial militar, TED TAVARES DA COSTA, quando auscultado extrajudicialmente narrou:

“Que estando de serviço [...] em rondas no Bairro São Benedito [...], visualizamos três suspeitos e ao abordá-los foi encontrada uma bolsa contendo um notebook, onde um suspeito identificou-se como sendo o dono e não sabia a marca do aparelho; QUE o SD. SIDNEY acessou as informações contidas no aparelho Notebook onde constatou os dados do Sr. VITOR; QUE foi ligado para o mesmo e este confirmou que havia sido furtado e registrou uma ocorrência n. 2013.1000380 na DERF; QUE diante da flagrância de receptação foi dado voz de prisão ao suspeito JHONY e ao indagá-lo nos relatou que o aparelho estava com o suspeito FERNANDO e que ele lhe vendeu por R$ 300,00; QUE FERNANDO disse ainda que havia entrado em uma residência e furtado o aparelho há alguns dias atrás”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 8)

Semelhantes são as declarações dos agentes de segurança, SIDNEY CARDOSO SILVA e DÁRIO DE LIMA SANTOS (docs. digitais n. 170852364 – págs. 10/11).

O ofendido, VICKTOR, informou:

“[...] Que confirma ter falado aos policiais que sua residência havia sido furtada; QUE foi furtado um aparelho notebook [...]; QUE a pessoa que furtou entrou pelo telhado e arrombou o forro; QUE então o SD. PM TED informou que era para o declarante comparecer na Central de Atendimento PM, para fazer o reconhecimento do aparelho que haviam recuperado; QUE o declarante, ao chegar na central de atendimento, reconheceu como seu o aparelho, o carregador e um modem da operadora VIVO [...]”
(doc. digital n. 170852364 - pág. 12).

Quando interrogado, DHONY afirmou:

“
[...] que são verdadeiras tais acusações; QUE inquirido sobre o fato em apuração, esclarece que é amigo do suspeito FERNANDO FERREIRA ABREU, sendo que cerca de 1 semana se encontrou com ele, oportunidade em que FERNANDO ofereceu um notebook ao interrogando por R$ 300,00; QUE FERNANDO disse que o notebook era de sua propriedade [...]; QUE nesta madrugada, o interrogando encontrava-se na praça de Ginásio Arnaldo Martins na companhia de diversos colegas, ocasião em que estava fumando Narguilé; QUE [...] os PM’s chegaram no local e realizaram uma abordagem em todos, sendo encontrado com o interrogando uma mochila contendo o notebook, um modem da Vivo e uma caixa de som pequena, tendo o interrogado explicado aos policiais que havia comprado o Modem e o Notebook de FERNANDO; QUE o interrogando alega que não tinha conhecimento de que o notebook era furtado [...]”
(doc. digital n. 1170852364 – pág. 14).

No seu interrogatório extrajudicial, FERNANDO asseverou:

“
QUE [...] na última terça-feira, no período vespertino, visualizou uma residência [...] vazia; QUE seguiu para um lote baldio nos fundos da residência, pulou o muro, pegou uma escada de madeira e subiu para o telhado, ocasião em que retirou as telhas e pulou para dentro da casa; QUE o interrogando subtraiu do interior da residência com os seguintes objetos: notebook, aparelho de DVD, mochila, modem da Vivo, alguns shampoos e perfumes [...]; QUE saiu da residência utilizando a porta da frente, pois a chave estava nela; QUE o interrogando levou os objetos para a residência de uma pessoa conhecida como Marcelo que reside próximo ao Supermercado Cogal; QUE alega que furtou os objetos para levantar um dinheiro, pois queria ir embora para a cidade de Cascalheira-MT, onde atualmente reside com sua mãe [...]; QUE estava cumprindo pena em Barra do Garças pelo crime de furto [...]; QUE inquirido sobre o notebook que estava na posse de DHONY, afirma que entregou o notebook para ele, o qual prometeu pagar para o interrogando a quantia de R$ 300,00, mas até agora não lhe pagou; QUE afirma que DHONY tinha conhecimento de que o notebook era produto de furto, pois o interrogando disse como os conseguiu e, mesmo assim, DHONY não se importou em adquirir os objetos; QUE foram encontrados na posse de DHONY, dentro de uma mochila dele [...]”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 45).

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais, SIDNEY e TED, declararam:

“
SIDNEY
: Foi em 2013, mas eu lembro bem desse fato [...], foi uma abordagem normal, era uma equipe da força tática, nós fizemos a abordagem porque eles eram todos conhecidos por crimes, furtos [...], durante a abordagem havia um Netbook, e esse netbook eu lembro que era da cor rosa, eu achei que, não que seja algo tão estranho, mas achei em relação ao contexto o rapaz estar com um Netbook da cor rosa, perguntei quem era o dono dele, aí o DHONY se identificou [...] perguntei a marca, estava com ele na mão e tampei o logo, ele não sabia [...] achei estranho. Falei para ele entrar no netbook, ele abriu ele, fui na lixeira e tinha um currículo e nesse documento tinha os dados de uma pessoa, aí nós fizemos uma ligação para ela, ele falou que tinha sido vítima de um furto e que o Netbook rosa, Philco, tinha sido furtado e era exatamente aquele Netbook. Ele foi na Central e fez o reconhecimento [...] lembro que o DHONY tinha falado ter comprado esse Netbook do ‘Coquinho’, que é o FERNANDO FERREIRA, tinha comprado dele, no valor de R$ 300,00 [...] nós conversando com o FERNANDO, ele assumiu que tinha furtado [...] falou que tinha entrado numa residência e furtado junto com outras coisas [...]. O FERNANDO nós só conduzimos ele para fazer a qualificação, pois assumiu que era o furto, então não era situação de flagrante para ele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 187514 - 1P - Redesignaýýo (s_sentenýa)-20210119_190654-Gravaýýo de Reuniýo.mp4)

TED
: Como era de costume, nós fazermos ronda no ginásio [...] que os moradores sempre reclamavam que constantemente pessoas faziam uso de entorpecentes na região [...], numa dessas noites, observamos que tinham alguns rapazes [...], fizemos a entrada [...] dois tentaram correr [...], conseguimos intercepta-los [...] fizemos as abordagens e foi constatada uma mochila em posse dos mesmos. Nessa mochila tinham os referidos materiais citados no boletim de ocorrência. Nós perguntamos se eles eram proprietários [...], pois não sabiam marca nenhuma dos equipamentos [...], notamos que algo estava errado [...]. Ao ter acesso a um celular, constatamos alguns números [...] e fotos identificamos uma pessoa do comércio [...] e tivemos contato com um número e fizemos ligação para ele [...] a pessoa atendeu [...], falou que um primo dele havia sido vítima da situação [...], pedimos para que ele ligasse para gente para averiguar a situação. Um pouco depois ele ligou, pedimos para ele deslocar à Delegacia [...], chegando lá o rapaz verificou [...] identificou como proprietário [...] diante da situação lavramos o boletim de ocorrência [...].

MP
: FERNANDO estava lá?

TED
: Ele era uma dessas pessoas. Os outros nomes não consigo me recordar [...]”
(doc. digital – nome da mídia: oitiva tavares - 187514 - 16.05.2018.wmv).

O coacusado, MAICON, disse não se lembrar dos fatos, limitando-se a narrar que, no momento que foi abordado, estava próximo ao ginásio poliesportivo e FERNANDO também estava no local (arquivo digital – nome da mídia: 187514 - 3P - Sem sentenýa-20201207_135527-Gravaýýo de Reuniýo.mp4).

Quando interrogado, o apelante afirmou que:

“
Fernando
: Esse dia aí não foi pegado nada comigo não, só foi apontado que fui eu quem vendi, mas eu não tenho ciência, não vendi isso para ele não.

Juiz
: [...] então onde que o senhor entra nessa história?

Fernando
: Entra que eu estava no ginásio, estava fumando maconha, a guarnição da força tática me enquadrou, aí nessa hora o DHONY CÉSAR estava com uma mochila, ele dispensou ela, mas ninguém tinha ciência do que estava dentro. Foi na hora que a polícia entendeu [...] levaram ele para trás da viatura e saíram de lá já me algemando. Me algemaram e que fui eu o responsável pelo furto. Apesar de eu ter antecedentes disso, mas não tenho nada a ver com isso.

Juiz
: Então o senhor não participou desse crime?

Fernando
: Não senhor.

Juiz
: E os objetos foram encontrados onde você estava?

Fernando
: Não senhor [...] único que se identificou que estava com eles foi o DHONY CÉSAR [...]

Juiz
: Só uma complementação aqui, o senhor tem ciência que perante a autoridade policial o senhor confessou o crime né?

Fernando
: Senhor, nesse momento eu vou explicar para o senhor, nenhum policial gosta de mim, apesar de estar preso por um crime que eu não tenho nada a ver [...], estou numa operação [...] que nenhuma polícia gosta de mim por causa dos meus antecedentes [...]. Eu não confessei isso. Estou falando para o senhor, transparentemente, que não fui eu”
(arquivo digital – nome da mídia: 187514 - 3P - Sem sentenýa-20201207_135100-Gravaýýo de Reuniýo.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas suficientes para atribuir a autoria do furto qualificado ao apelante.

Os policiais SIDNEY e TED foram peremptórios em afirmar que chegaram à pessoa de FERNANDO após delação do coacusado, DHONY, que relatou-lhes ter receptado o notebook, o carregador e um modem, que o apelante, dias antes, havia subtraído da residência da vítima VICKTOR.

DHONY, ouvido somente em sede policial, declarou ser amigo de FERNANDO e que, 1 (uma) semana antes, ele lhe ofereceu os equipamentos eletrônicos furtados. Acrescentou tê-los adquirido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais); contudo, negou ter conhecimento de que os objetos eram produtos de crime.

FERNANDO confessou extrajudicialmente ter praticado o furto na residência do ofendido, narrando, pormenorizadamente, o
modus operandi
empregado. Disse que se dirigiu a um terreno baldio nos fundos do imóvel, pulou o muro e, valendo-se de uma escada de madeira, subiu no telhado e retirou as telhas para nele entrar e dele subtrair vários objetos, dentre eles o notebook, o carregador e o modem encontrados na mochila de DHONY. Revelou tê-los furtado para “levantar um dinheiro”, pois “queria ir embora” da cidade de Barra do Garças/MT. Asseverou que vendeu os aparelhos eletrônicos para DHONY por R$ 300,00 (trezentos reais), mas que, até a data de sua prisão, ele não havia lhe pagado. Por fim, relatou que DHONY tinha conhecimento de que se tratavam de produtos de crime, haja vista tê-lo dito como fez para subtraí-los.

Em juízo, o apelante confirmou que foi preso na companhia de DHONY, que ele estava com uma mochila cujo conteúdo lhe era desconhecido. Asseverou que, durante suas abordagens, os policiais levaram DHONY “para trás da viatura”, retornando em seguida para lhe algemar, acusando-o de ter sido o responsável pelo furto na residência de VICKTOR. Na ocasião, negou ter sido o autor do crime patrimonial, uma vez que parte da
res furtivae
estava em poder de DHONY. Por fim, debita sua incriminação pelos agentes de segurança em razão de seus antecedentes criminais.

Apesar de afirmar não estar envolvido na empreitada criminosa, a versão judicial apresentada por FERNANDO é desprovida de qualquer substrato probatório que autorize considerá-la.

A vítima VICKTOR, quando auscultada na Delegacia de Polícia relatou que sua residência foi invadida e que teve diversos pertences subtraídos. Além disso, no destacamento policial procedeu ao reconhecimento de parte da
res furtivae
, encontrada na mochila de um dos coacusados.

Some-se a isso que DHONY, quando ouvido extrajudicialmente, confirmou que os objetos furtados estavam consigo e que os havia adquirido do apelante pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Muito embora FERNANDO tenha negado em juízo a sua participação no furto, confessou, em sede policial, a autoria delitiva, narrando, detalhadamente, como entrou na residência de VICKTOR e que vendeu parte dos objetos [o modem, o notebook e o carregador dele] para DHONY, pela exata quantia por este narrada, qual seja, de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos policiais – nas duas fases processuais –, que afirmaram, categoricamente, que somente procederam a prisão de FERNANDO após DHONY tê-los informado que adquiriu dele os produtos furtados, os quais estavam na sua mochila. Além disso, disseram que entrevistaram FERNANDO, que confessou como invadiu a residência da vítima e os objetos que lá subtraiu.

Diferentemente do alegado pelo apelante, não há evidência ou indícios de que os policiais tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicá-lo.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade . (CPP,arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ – HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Depois, o singelo desdizer não autoriza considerá-la para fins de absolvição, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos seguros que o comprovem, devendo a condenação ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS CRIMES E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
DELAÇÃO HARMÔNICA DOS ADOLESCENTES NA FASE POLICIAL E CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS
[...] CONJUNTO DE PROVAS CONVINCENTE [...] A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o apelante cometido os crimes que lhe são imputados.
In casu, os harmônicos depoimentos

[...] em seara policial, corroborados pelos relatos policiais em juízo mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, sobretudo quando o apelante não apresenta contraprovas para confirmar a negativa de autoria
[...]”
(N.U 1000651-15.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

“[...] “As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.
A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
Singelas ilações da defesa, assim como a negativa de autoria dos agentes, desprovidas de amparo probatório, não autorizam a absolvição.
” (TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010). A
“delação do corréu, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a retratação em juízo e a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas
” (TJMT, N.U 0018834-48.2012.8.11.0002) [...]”
(N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Também não tem razão o apelante quando postula o decote das qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e escalada.

O conjunto de informações extraído do relatório policial, auto de avaliação indireta, da declaração da vítima, confissão extrajudicial do acusado e dos depoimentos das testemunhas policiais, indica que o agente se valeu de equipamento para escalar o muro da residência da vítima e que houve destruição do forro do imóvel, com intenção criminosa.

Nas suas declarações extrajudiciais, FERNANDO afirmou ter usado uma escada para subir para o telhado, ocasião que retirou algumas telhas e invadiu a residência pelo forro danificado. Além disso, no auto de constatação indireta, os peritos
ad hoc
[2 (dois) investigadores de polícia e 1 (uma) escrivã] registraram que:

“
[...] passaram a realizar o auto de constatação indireta em local de furto, à Rua dos Garimpeiros, n. 1021, Bairro São Benedito, nesta cidade [...] conforme BO n. 100380/2013, respondendo que:

01 – Existe vestígio de violência contra o patrimônio?

Sim.

02 – Em que consistem estes vestígios?

Arrombamento.

03 – Seus aspectos indicam terem sido produzidos recentemente?

Sim.

04 – Por esta violência foram vencidos quais obstáculos?

Sim.

05 – Qual era ou quis eram esses obstáculos?

Muro, telhado e forro.

06 – Houve emprego de instrumento?

Sim

07 – Qual ou quais?

Escada [...]”

No caso vertente, tanto a prova documental quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, a escalada e o rompimento de obstáculo, utilizados para adentrar na residência da vítima.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso em discussão, comungo do entendimento de que a falta de perícia oficial, por si só, não é motivo para se afastar as qualificadoras descritas na denúncia, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios, segundo previsão dos artigos 158 c/c o 167, ambos do Código de Processo Penal.

O exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta.

No caso
sub judice
, é possível observar pelos documentos juntados nos autos que o furto ocorreu em 16 de abril de 2013 e a perícia indireta foi realizada em 23 de maio de 2013, mais de 1 (um) mês após o ocorrido, razão pela qual é possível deduzir, por questão de lógica, que o telhado já havia sido consertado e o forro substituído ao tempo da constatação pelos agentes policiais.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [...] DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETA E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA
. ART. 167 DO CPP [...] Se presente
Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo
, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva,
confeccionado por dois peritos ad hoc
, nomeados anteriormente para o ato e,
tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo
, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inc. I, do CP [...]”
(N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“[...] a materialidade de
rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados
, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

Ainda:

“[...] Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido, em hipóteses peculiares
,
tais como a ausência de perito na comarca
,
o laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018).

“PENAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
RECONHECIMENTO COM BASE EM PERÍCIA INDIRETA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte admite o laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, quando o Tribunal justificar a excepcionalidade mediante a ponderação extraída de elementos concretos colhidos dos autos
. Precedentes. 2. Na hipótese em análise, o Tribunal estadual,
após o exame dos elementos concretos do caso, concluiu ser razoável que, em se tratando de furto em residência e de perícia realizada seis dias após o fato, a janela já estivesse consertada e o vidro substituído, motivo pelo qual os vestígios não mais subsistiriam no momento da apuração do delito, autorizando a realização da perícia indireta
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.477/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

Como se vê, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que é prescindível a prova pericial quando as demais provas confirmam sua ocorrência, como é o caso dos autos, visto que o furto praticado se deu após ele ter utilizado uma escada para escalar o muro da residência da vítima, retirado algumas telhas e arrombado o forro para invadi-la, conforme se extrai das provas produzidas.

Portanto, havendo provas convincentes de que o agente empregou esforços anormais para adentrar no imóvel, impõe-se a manutenção das qualificadoras – rompimento de obstáculo e escalada –, sendo prescindível o laudo pericial.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que tange ao pedido para condenar o coacusado, MAICON, pelo crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, o pedido
não comporta acolhimento
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT, não visualizo elementos suficientes para reformar a sentença absolutória.

Digo isso porque a condenação impugnada se baseou nas seguintes provas.

Na fase investigativa, o policial, TED, afirmou que:

“
[...] na mesma abordagem com o suspeito MAICON foi localizado uma motocicleta que estava escondida ao lado do Ginásio Arnaldo Martins e ao indagá-lo sobre a procedência da mesma, este falou que havia pegado empregado de um amigo, mas não informou o nome e nem apresentou documentação do veículo; QUE foi informado de plantões anteriores [...] que o veículo estava entre bens furtados [...]; QUE quando chegamos a Central de Atendimento, por coincidência, o proprietário estava saindo do local em busca de informações sobre o paradeiro do veículo e, ao vê-lo, identificou-o como sendo o que fora furtado conforme BO 153/2013 [...]; QUE diante da situação foi dada voz de prisão para MAICON pelo crime de receptação [...]”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 8/9).

A testemunha, LUCAS TOMÉ LUZ MELO, quando ouvido pela autoridade policial, asseverou:

“
QUE, no sábado, por volta das 00:30min, o declarante estava indo para um Lual na praia da rapadura, quando encontrou MAICON, o qual estava com uma motocicleta Biz, de cor preta, dizendo que tinha acabado de furtar no estacionamento próximo dos carros; QUE o declarante seguiu para o luau e MAICON saiu com a motocicleta; QUE o declarante nega ter participado do furto [...]”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 49).

As vítimas, CIDELCINO e FERNANDO LAURINDO DE SOUZA, informaram:

“
QUE esclarece o declarante que é proprietário da motocicleta HONDA/C 100, preta placa KES-0799-GO, e no dia 20 do mês e ano que flui, seu filho FERNANDO, saiu com referida motocicleta; QUE, esclarece o declarante que se encontrava dormindo em sua residência, quando recebeu um telefonema de seu filho o qual disse que a motocicleta havia sido furtada; QUE, FERNANDO compareceu na Delegacia de Polícia onde registrou o boletim de ocorrência para as providencias; QUE, posteriormente tomou conhecimento através de FERNANDO de que a moto havia sido recuperada e que se encontrava nesta Delegacia, mas que o declarante teria que comparecer vez que a documentação se encontrava em seu nome; QUE, esclarece ainda, que a documentação da motocicleta também foi furtada, mas que não foi recuperada [...]”
(CIDELCINO - doc. digital n. 170852364 – pág. 50).

“QUE com relação aos fatos ora apurados no boletim de ocorrência acima mencionado, o declarante tem a esclarecer que no sábado dia 19 do mês e ano que flui, saiu com a motocicleta HONDA C 100 BIZ de propriedade de seu genitor e foi para o lual na praia da rapadura, nesta cidade; QUE, esclarece o declarante que estacionou a motocicleta nas proximidades da praia e ao retornar não a encontrou; QUE, diante desse fato comunicou com seu genitor e posteriormente compareceu na Delegacia de Polícia onde registrou o boletim de ocorrência; QUE, no dia seguinte tomou conhecimento de que a motocicleta havia sido apreendida e se encontrava na Delegacia, tendo constatado que realmente a moto fora apreendida”
(FERNANDO - doc. digital n. 170852364 – pág. 60).

Os coacusados, DHONI e FERNANDO, relataram:

“[...] QUE inquirido sobre a motocicleta apreendida [...] afirma que há cerca de 2 dias estava participando de um Lual na praia da rapadura, ocasião em que MAICON VINICIUS RIBEIRO BRITO se aproximou do interrogando, fazendo uso dela, tendo ele afirmado que tinha acabado de furtá-la alí mesmo na praia; QUE, nesta madrugada, quando da abordagem da PM, os policiais encontraram-na escondida atrás do ginásio, tendo sido MAICON quem a escondeu naquele local [...]”
(DHONI - doc. digital n. 170852364 – pág. 14)

“
[...] QUE inquirido sobre a motocicleta, apreendida na mesma ocasião pela PM, afirma que foi a pessoa de MAICON quem chegou no ginásio fazendo uso dela, inclusive ele estava com capacete de cor verde que foi apreendido pela PM; QUE MAICON deixou a moto escondida atrás do ginásio; QUE não sabe informar a procedência dela, pois MAICON não lhe disse nada a respeito [...]”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 46).

MAICON foi ouvido pela autoridade policial por volta das 9h 13min do dia 21 de abril de 2013, quando declarou:

“[...] que não são verdadeiras tais acusações; QUE, inquirido sobre o fato em apuração nestes autos, alega o interrogando que não realizou o furto da motocicleta e que deseja utilizar deu direito constitucional de responder ao interrogatório somente em juízo”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 40)

Empós, por volta das 16h 11min, da mesma data, complementou suas declarações, nestes termos:

“[...] QUE já foi ouvido nesta Especializada as fls. 32, tendo manifestado o direito de declarar somente em Juízo; QUE, informado ao interrogando a respeito do furto da motocicleta já mencionada nos autos, declarou que: não recordando a data exata, no período noturno, se encontrava na entrada da praia da Rapadura, nesta cidade, onde acontecia um lual, juntamente com o JHONY e o NEGUINHO DA CASCALHEIRA; QUE, esclarece o interrogando que o JHONY desceu para a praia e o interrogando e o NEGUINHO resolveram furtar uma motocicleta que estava estacionada próximo a praia; QUE, esclarece o interrogando que portava uma chave no bolso tendo funcionado uma motocicleta HONDA BIZ, preta e saiu dali Conduzindo a moto e o NEGUINHO como passageiro; QUE, seguiram rumo a casa de THALES, vizinho do interrogando onde pediu ao mesmo um capacete emprestado, vez que estavam somente com um; QUE, esclarece o interrogando que ficou a noite inteira passeando pelos bairros desta cidade e no dia seguinte NEGUINHO ficou com a moto e no período noturno pegou a motocicleta de volta e foi para o ginásio de esportes onde policiais militares abordaram o interrogando bem como a motocicleta e posteriormente foi encaminhado para a delegacia de polícia; QUE, reafirma o interrogando que foi ele o autor do furto da motocicleta HONDA/BIZ”
(doc. digital n. 170852364 – pág. 75).

Na instrução processual, o filho da vítima, FERNANDO, informou:

“
Informante
: A motocicleta estava no nome do meu pai. Eu estava em um lual [...] na hora que eu voltei a motocicleta não se encontrava mais lá.

MP
: Você conhece esse MAICON?

Informante
: Não.”
(arquivo digital – nome da mídia: oitiva fernando - 187514 - 16.05.2018.wmv)

Os policiais, SIDNEY e TED, disseram:

“
SIDNEY
: Eu lembro que o MAICON foi outra situação, na mesma abordagem,
nós achamos uma moto atrás do ginásio
. E essa moto ela tinha sido furtada,
o MAICON tinha dito que havia pegado ela emprestada
, só que fazendo a checagem, nós já tínhamos informação de uma mesma moto com aquelas características furtada e confirmamos que ela era realmente furtada .
O MAICON que estava com essa moto, lembro que na época a gente fez o BO por receptação, pois não sabíamos se ele era autor do furto ou se só estava com ela
[...]. Lembro que o fato foi esse [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 187514 - 1P - Redesignaýýo (s_sentenýa)-20210119_190654-Gravaýýo de Reuniýo.mp4)

“
TED
: A motocicleta
estava em posse deles

[dos acusados].
Depois foi constatada que era objeto de furto, não no mesmo plantão que o nosso [...].”
(arquivo digital – nome da mídia: oitiva tavares - 187514 - 16.05.2018.wmv)

A testemunha, LUCAS, e o corréu, DHONI, não foram ouvidos em juízo, enquanto MAICON, quando interrogado, disse não se recordar dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Não desconheço que a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza a presunção da autoria criminosa e, por consequência, a inversão do
ônus probandi
, cabendo à defesa justificar a posse do(s) objeto(s) produto(s) do(s) crime(s); contudo, a situação em apreço tem a peculiaridade de
não haver provas cabais
que ligue MAICON ao furto da motocicleta pertencente à vítima CIDELCINO.

A única informação produzida na fase judicial se refere às declarações dadas pelos agentes de segurança no sentido de que: 1) encontraram o veículo no local onde MAICON estava; 2) ele os informou que havia pegado emprestado a motocicleta; 3) à época da prisão dele, sequer conseguiram definir se confeccionavam o Boletim de Ocorrência

por furto ou receptação.

Aliás, como bem destacado na sentença absolutória “
não consta nem o BO notificando tal crime nos autos”
(doc. digital n. 170852368 – pág. 5).

Nesse contexto, é possível concluir que não há provas robustas que vinculem [diretamente] MAICON ao cometimento do furto do veículo automotor.

Não estou aqui a desprezar as declarações dos agentes de segurança. Entretanto, para que elas tenham força probatória suficiente para conduzir a uma condenação é necessário que sejam corroboradas por outros elementos, o que não ocorreu, notadamente porque a confissão do agente não foi repetida em juízo e os indivíduos que a reproduziram [LUCAS e DHONY] não foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento.

Em vista disso, as declarações extrajudiciais não ratificadas em juízo não podem ser tidas como prova segura para a prolação do édito condenatório, sobretudo quando não corroboradas por nenhum outro elemento judicializado.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Neste viés, a manutenção da absolvição é medida que se impõe:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL VERIFICADA. NECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA PARA PROFERIR ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPERIOSA INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA FAVORÁVEL AOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 386, V, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJPR, 5ª Câmara Criminal - 0000089-64.2019.8.16.0057 - Campina da Lagoa - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 10.07.2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DANO AO PATRIMÔNIO - CONDENAÇÃO - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - POSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Verificando que as provas produzidas nos autos são frágeis e insuficientes para corroborar os fatos narrados na denúncia, deve a dúvida acerca da autoria delitiva ser dirimida em favor do acusado, diante da presunção da não culpabilidade prevista no art. 5º, LVII, da Constituição da República, sendo, nesse caso, necessária a absolvição, conforme art. 386, V, do CPP, em observância ao princípio "in dubio pro reo"”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0017.20.000899-7/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2023, publicação da súmula em 23/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. Há nos autos inegável insuficiência probatória quanto à autoria do crime, porquanto a prova oral judicializada se limita à palavra da vítima, que não presenciou o furto e não reconheceu o acusado. Ademais, os elementos de prova colhidos na fase investigativa não permitem inferir, para além de dúvida razoável, que seria o réu o autor do fato. A insuficiência de provas produzidas em relação à autoria do fato, ônus que incumbia à acusação, leva à absolvição do réu, observado o princípio “in dubio pro reo”, com fulcro no art. 386, V, do CPP. APELO DA DEFESA PROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70084521541, Sétima Câmara Criminal, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 14-12-2020)

DA DOSIMETRIA DA PENA DE FERNANDO

A dosimetria da reprimenda de FERNANDO – que é questionada pela acusação e defesa – merece ajuste em alguns pontos.

Na primeira fase, o juiz sentenciante exasperou a pena-base, mediante os seguintes argumentos:

“O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Saliento que no presente caso,
a escalada é usada para qualificar o crime
.

A
culpabilidade
revela-se ACENTUADA, tendo em vista que
o réu praticou delitos com rompimento de obstáculos, gerando insegurança na vizinhança e sociedade em geral
. As
demais circunstâncias não são desfavoráveis ao réu
.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 dias-multas
”

De parte da fundamentação acima transcrita se verifica que o magistrado deslocou o gravame do
rompimento de obstáculo
para justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, enquanto se valeu da
escalada para qualificar o crime
.

Neste ponto, a jurisprudência da Corte Cidadã “
é firme no sentido de que, ‘havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese’ (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018) [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023].

Noutro giro, não merece acolhimento o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO para negativar os
antecedentes
do acusado.

Segundo afirma a Promotoria de Justiça, o apelado “
possui múltiplas condenações criminais com trânsito em julgado, fato que atrai a valoração desfavorável

da vetorial
”.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que FERNANDO possui em seu desfavor o PEP n. 0002964-49.2015.811.0004, com 5 (cinco) condenações transitadas em julgado; contudo, todos os registros constantes do Executivo de Pena se tratam de
fatos posteriores
ao ilícito em análise nestes autos, de modo que não podem ser valorados a títulos de maus antecedentes. Confira-se:

“[...] "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado,
ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Logo, deve ser mantida somente a avaliação desfavorável da vetorial atinente à
culpabilidade
na delimitação da pena do réu.

Anoto ainda que, conforme orienta a jurisprudência, na carência de fundamentos para adotar patamar diverso, cada circunstância judicial negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda:

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial [...]
” (STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021).

“[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Assim, por não observar parâmetro recomendado – haja vista o juízo sentenciante ter aplicado o aumento de 1/4 (um quarto) da pena mínima, recrudescendo-a em 6 (seis) meses –, procedo o ajuste para fixá-la em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, na fase intermediária deve ser ela corrigida,
de ofício
, pois não subsiste a condição de
reincidente
invocada na sentença.

Como já esclarecido, apesar de o acusado possuir diversas condenações transitadas em julgado antes da sentença vergastada,
todos
os registros são
posteriores
ao fato em exame.

Conforme já me posicionei noutra oportunidade, “
considera-se reincidente aquele que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal
” [N.U 0003609-38.2016.8.11.0037, minha relatoria, DJe: 24/3/2023], razão pela qual não subsiste a incidência da agravante.

Por fim, ante a ausência de outras majorantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, fixo-a definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No que concerne ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, merece guarida o pedido defensivo para fixá-lo em regime diverso do fechado.

Em razão do reajuste da pena imposta, da presença de uma única circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] e do afastamento, de ofício, da reincidência de FERNANDO, adéquo o regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
[CP, art. 33, §§2º e 3º].

De mais a mais, em que pese a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, a avaliação desfavorável de circunstância judicial do ilícito também inviabiliza a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, conforme registram os seguintes arestos:

[...] Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1960808/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

[...] Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal. Também não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos moldes da interpretação conjunta do art. 44, inciso III, e art. 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No que tange ao trecho da sentença que isentou FERNANDO do pagamento das custas processuais, o pedido da acusação – para responsabilizá-lo pelas despesas – merece provimento, haja vista a sua imposição legal contida no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Depois, eventual análise da hipossuficiência econômica do agente deve ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO . “O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA
para: 1.1) reajustar o
quantum
de aumento utilizado pelo juízo singular na primeira fase dosimétrica para 1/6 (um sexto); 1.2) afastar,
de ofício
, a agravante da reincidência reconhecida na sentença; 1.3) fixar a pena privativa de liberdade de
FERNANDO FERREIRA ABREU
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; 1.4) e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

2)
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DA ACUSAÇÃO
somente para condenar
FERNANDO FERREIRA ABREU
ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de
FERNANDO FERREIRA ABREU
, comunique-se
imediatamente
e com
urgência
, o juízo de origem para que expeça em favor dele, o competente contramandado de prisão, ou alvará de soltura,
se for o caso
, salvo se por outro motivo estiver preso, promovendo-se as baixas e anotações necessárias, em especial no Banco Nacional de Mandados de Prisão [BNMP].

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023